Tribunal: TJMT
Processo: 1036121-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036121-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO - CPF: 621.711.431-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 06.124.188/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO EXECUTIVO SEM INDICAÇÃO DAS TAXAS, METODOLOGIA E FONTES OFICIAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE NOVA MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada, homologou planilha de débito apresentada pela parte exequente, aplicou multa e honorários de 10% nos termos do art. 523, §1º, do CPC, e determinou o prosseguimento do feito executivo com adoção de medidas coercitivas, inclusive por meios eletrônicos.

II. Questões em discussão

2. Três aspectos foram levados à análise:

(i) regularidade formal e material da planilha de cálculo apresentada, à luz do art. 524 do CPC, ante a ausência de discriminação de índices, taxas aplicadas, base de incidência e fontes oficiais;

(ii) caracterização ou não de impugnação genérica pela ausência de planilha substitutiva, com enfoque no alcance do art. 525, §4º, do CPC;

(iii) licitude da capitalização mensal da comissão de permanência no contexto da execução de título judicial oriundo de ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A ausência de elementos essenciais à formação do contraditório técnico, como as taxas aplicadas mês a mês, a metodologia de apuração dos encargos e as fontes normativas ou oficiais que embasam os índices utilizados, evidencia vício relevante na planilha apresentada, o que torna incabível sua homologação nos moldes do art. 524 do CPC.

4. A rejeição da impugnação com base exclusiva na ausência de cálculo substitutivo ignora que esse ônus processual somente se impõe quando a parte executada dispõe de elementos mínimos para produzir resposta técnica qualificada, o que não se verifica no caso concreto. A impugnação indicou de forma específica a existência de capitalização indevida, ausência de fontes de referência e metodologia obscura.

5. A capitalização mensal da comissão de permanência, encargo de natureza moratória, carece de respaldo legal e afronta o entendimento consolidado nesta Corte e em precedentes superiores, razão pela qual deve ser afastada do cálculo exequendo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a decisão agravada, acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar: (i) a exclusão da capitalização da comissão de permanência; (ii) a apresentação de nova memória de cálculo pelo exequente, com observância estrita ao art. 524 do CPC, incluindo taxas utilizadas mês a mês, fonte oficial de referência, metodologia de cálculo e base de incidência; (iii) a reabertura do contraditório, com possibilidade de nova impugnação e eventual produção de prova pericial.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação das taxas de mercado aplicadas, sua metodologia e fontes oficiais compromete a higidez da planilha apresentada para fins de cumprimento de sentença, nos termos do art. 524 do CPC.

2. A impugnação que aponta de forma objetiva vícios nos encargos cobrados não se caracteriza como genérica, ainda que não contenha cálculo substitutivo, quando a planilha exequenda não permite sua formulação.

3. É ilícita a capitalização mensal da comissão de permanência por ausência de previsão legal e por afronta à jurisprudência consolidada dos Tribunais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, §1º; 524, II e V; 525, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCív 1024491-28.2024.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Herley Cristina Ormond Sobreira Nascimento
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor atualizado de R$ 457.631,37 (até 24/04/2025), aplicou multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC, e determinou o prosseguimento da execução, com atualização do débito e adoção de medidas executivas, inclusive via sistemas de constrição patrimonial (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD).

A agravante sustenta, em síntese, que os cálculos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. incorrem em vícios insanáveis, especialmente quanto: (i) à cobrança da comissão de permanência, sem apresentação de memória de cálculo auditável; (ii) à indevida capitalização desse encargo, com efeitos cumulativos sobre o saldo devedor; (iii) à ausência de comprovação da taxa de mercado aplicada mês a mês, com fontes oficiais e metodologia correspondente; e (iv) à violação aos parâmetros estabelecidos nos arts. 524 e 525, §4º, do CPC, diante da insuficiência e opacidade da memória de cálculo apresentada.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada e os atos executivos subsequentes, com a preservação do contraditório contábil, e, ao final, o provimento do recurso, com o afastamento ou adequação da comissão de permanência, bem como determinação de nova memória de cálculo ou realização de perícia contábil, conforme a complexidade da matéria.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por decisão encartada no id. 322169861.

O agravado,
Banco do Brasil S.A.
, apresentou contraminuta, requerendo o não provimento do recurso. Aduz que o contrato bancário foi regularmente firmado entre as partes, que os encargos cobrados estão de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência dominante, incluindo a legalidade da capitalização dos juros com base na Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 e a legitimidade da comissão de permanência, desde que pactuada, limitada à soma dos encargos moratórios e remuneratórios.

Sustenta, ainda, que a memória de cálculo apresentada atende aos requisitos legais e permite aferição da dívida, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia diz respeito à regularidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, rejeitou impugnação apresentada pela executada, homologou os cálculos do exequente no valor de R$ 457.631,37 (atualizado até 24/04/2025), e determinou o prosseguimento da execução, com imposição de multa e honorários, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC.

A agravante insurge-se contra a decisão, alegando:
(i) ausência de clareza e completude na memória de cálculo apresentada pelo banco, (ii) capitalização indevida da comissão de permanência, (iii) descumprimento dos arts. 524 e 525 do CPC, (iv) impossibilidade de formular cálculo próprio diante da opacidade dos números apresentados, e
(v) cerceamento do contraditório contábil.

1. Da memória de cálculo apresentada pelo exequente (art. 524 do CPC)

A memória de cálculo apresentada pelo Banco agravado não atende ao que dispõe o art. 524, II e V, do CPC. O referido dispositivo exige, com clareza, a apresentação: da base de cálculo atualizada, dos índices aplicados, das taxas utilizadas, e da fonte de referência, e, nenhuma dessas exigências legais foi efetivamente cumprida.

A planilha traz valores acumulados, sem identificação da taxa de mercado aplicada em cada período, tampouco indica as fontes oficiais de onde teriam sido extraídas essas taxas, como, por exemplo, séries temporais do Banco Central. A ausência de tal demonstração compromete a transparência da cobrança executiva, impedindo o exercício pleno do contraditório pela executada.

A exigência do art. 524 não é meramente formal. Trata-se de garantia processual fundamental: o contraditório contábil somente se efetiva se a parte executada puder compreender e fiscalizar os critérios utilizados na quantificação do débito.

Nesse contexto, ao considerar "suficiente" uma memória de cálculo que não atende os comandos básicos da legislação processual, a decisão agravada incorre em violação ao devido processo legal.

2. Do ônus do art. 525, §4º, do CPC – Não configuração da alegação genérica

O juízo singular rejeitou a impugnação ao fundamento de que esta seria “genérica” e não teria apresentado cálculo substitutivo.

A exigência do art. 525, §4º, do CPC, no sentido de que o impugnante aponte o valor que entende correto, pressupõe que o exequente cumpra previamente seu dever de apresentar uma planilha de cálculo clara e auditável. É precisamente o que não ocorreu neste feito.

Sem conhecer a taxa aplicada, sua origem normativa e a forma de apuração dos encargos, não se pode exigir da executada um cálculo substitutivo preciso, sob pena de se impor ônus processual impossível de ser cumprido.

A impugnação, por sua vez, não foi genérica. A agravante apontou, com objetividade: que a comissão de permanência foi aplicada mês a mês, que foi capitalizada indevidamente, e que a planilha não indicava as taxas de mercado utilizadas nem sua metodologia, afastando-se, assim, a alegação de genericidade.

3. Da capitalização da comissão de permanência – Ilegalidade manifesta

A decisão agravada reconhece, de forma expressa, que a comissão de permanência foi aplicada mês a mês e capitalizada pelo exequente. A própria resposta do Banco agravado confirma esse fato, ao admitir que a comissão foi debitada e capitalizada mensalmente, circunstância que retira qualquer margem de dúvida quanto à prática efetivamente adotada no cálculo homologado.

Entretanto, tal prática é incompatível com o ordenamento jurídico vigente. A comissão de permanência possui natureza de encargo moratório e, como tal, não comporta capitalização, por ausência de previsão legal e por violar o equilíbrio contratual.

A jurisprudência desta Câmara é firme nesse sentido. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DA MORA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. CONSTATADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIDOR. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal
. (...). (N.U 1024491-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (destaquei)

O referido precedente demonstra que a cobrança de comissão de permanência não se presume. É indispensável que haja cláusula contratual específica, delimitação clara do seu conteúdo, ausência de cumulação com outros encargos de mora e, ainda, demonstração contábil transparente. Nenhum desses requisitos foi atendido no caso concreto.

Ao contrário: a comissão foi aplicada sem indicação da taxa adotada, sem apontamento da fonte de referência e com capitalização mensal, o que configura grave violação à legalidade e à boa-fé objetiva.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da capitalização da comissão de permanência e o consequente afastamento de seus efeitos no cálculo exequendo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para cassar a decisão agravada e reconhecer o vício na memória de cálculo apresentada pelo Banco agravado e, por consequência, acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Determino, ainda, o afastamento da capitalização da comissão de permanência, por ausência de previsão legal e vedação jurisprudencial consolidada; bem como que o exequente apresente nova memória de cálculo, em observância ao art. 524 do CPC, contendo: as taxas de mercado mês a mês; fonte oficial de referência (ex: BACEN); metodologia de cálculo; e demonstração clara da base de incidência, assegurando-se à executada o exercício do contraditório, inclusive com possibilidade de nova impugnação e eventual perícia contábil, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025